Tribunal: TJSP
Processo: 1008638-75.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
*RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Ocorrência – Reembolso das custas e despesas processuais que deve observar a proporcionalidade do decaimento de cada litigante – Embargos de ambos os litigantes acolhidos para sanar a omissão apontada*